Tribunal: TJMMG
Processo: 1000000-89.2021.9.91.3000
Classe: Agravo Interno Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo n. 1000000-89.20219.9.13.0003 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 03/07/2024 Publicação: 08/07/2024 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANTO ÀS MATÉRIAS ALCANÇADAS PELOS TEMAS N. 339 (AI n. 791.292/PE) E N. 660 (ARE n. 748.371/MT), AMBOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), E, NO QUE TANGE AO REMANESCENTE, O INADMITIU – DECISÃO MISTA – CONHECIMENTO DO RECURSO APENAS EM RELAÇÃO AO PONTO EM QUE SE QUESTIONA A APLICAÇÃO DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL – ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – APLICAÇÃO DO TEMA N. 339 DO STF – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA – APLICAÇÃO DO TEMA N. 660 DO STF – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO DE QUE SE CONHECE PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Ao presente recurso deve ser dado conhecimento apenas em relação ao ponto em que se questiona a aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, §2º, do Código de Processo Civil. - Se o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pelo STF sob a sistemática da repercussão geral (AI n. 791.292/PE, Tema n. 339), uma vez que o órgão colegiado apresentou as razões do seu convencimento de forma clara e suficiente, incabível é o provimento do agravo interno. - O STF, quando do julgamento do ARE n. 748.371/MT, Tema n. 660, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depender do exame de norma infraconstitucional, como ocorre no presente caso. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Luciana Estevam Rodrigues e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em conhecer parcialmente do agravo interno e, nessa extensão, negar-lhe provimento, para manter a decisão agravada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por Luciana Estevam Rodrigues contra a decisão que negou seguimento e inadmitiu o recurso extraordinário por ela interposto, sob os fundamentos de aplicação dos Temas n. 339 e n. 660 de repercussão geral da Suprema Corte e de incidência das Súmulas n. 279, n. 280, n. 282 e n. 636, todas do Supremo Tribunal Federal (STF) (Evento 44). Em suas razões recursais, a agravante reitera os argumentos apresentados no recurso extraordinário, salientando que o acórdão combatido foi omisso, pois não analisou as teses apresentadas pela defesa, o que entende ofender o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República (CR). Sustenta a inaplicabilidade do Tema n. 339 da sistemática da repercussão geral, o qual poderia ser adotado, no seu entender, apenas nos recursos interpostos sob a égide do Código de Processo Civil (CPC) de 1973. Afirma que o referido tema de repercussão geral se encontra em confronto com o art. 489 do CPC/2015, uma vez que as decisões judiciais devem analisar todas as alegações apresentadas pelas partes. Destaca, ainda, que não cabe a incidência do Tema n. 660 ao presente caso e que a matéria em debate apresenta repercussão geral, pois vários servidores que desertaram e que sofreram cerceamento de defesa nos processos administrativos foram demitidos de modo arbitrário e sem chances de recorrer das decisões internas. Sustenta que os vícios por ela citados ofendem diretamente o art. 5º, incisos LV e LXVIII; o art. 37, caput; o art. 93, inciso IX; o art.142, §3º, inciso VI e X, c/c o art. 42, §1º, todos da CR. Requer, nesses termos, o provimento do presente agravo, para que seja dado seguimento ao recurso extraordinário interposto (Evento 50 – AGRAVINT2). O agravado apresentou resposta ao recurso interposto (Evento 55 – CONTRAZ3). É o relatório. Mantenho a decisão agravada e, diante da ausência de retratação, determino que o presente recurso seja pautado para julgamento do Tribunal Pleno, nos termos do art. 270, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal Militar. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário interposto e o inadmitiu, com respaldo na aplicação dos Temas n. 339 e n. 660 de repercussão geral da Suprema Corte e na incidência das Súmulas n. 282, n. 636, n. 279 e n. 280, todas do Supremo Tribunal Federal (STF). Confiram-se os seguintes trechos da decisão: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Trata-se de recurso extraordinário interposto por Luciana Estevam Rodrigues, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição da República (CR), contra acórdão proferido por este Tribunal, que rejeitou as preliminares suscitadas e, no mérito, negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo-disciplinar que ensejou a demissão do falecido marido da ora recorrente, ex-CB PM Samuel Rodrigues, das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). O acórdão guerreado foi assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL – DESERÇÃO – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR PERMANENTE – ENTENDIMENTO SUMULADO NO ENUNCIADO 8 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – DEMISSÃO DO MILITAR – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTS. 240-A E 240-B DO ESTATUTO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR (LEI N. 5.301, DE 16 DE OUTUBRO DE 1968) – PREVISÃO NORMATIVA EM VIGOR NA DATA DA APRESENTAÇÃO VOLUNTÁRIA DO MILITAR – RECURSO IMPROVIDO. (Evento 11 – ACORD1) Os embargos de declaração opostos pela recorrente foram rejeitados (Evento 31 – ACORD1). Veja-se a respectiva ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO NA INTERPRETAÇÃO DE NORMA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO COM INTUITO ACLARATÓRIO – DECISÃO CONFORME INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS LEGAIS E DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – EMBARGOS REJEITADOS. - O cabimento dos embargos de declaração restringe-se a “esclarecer obscuridade ou eliminar contradição”, “suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” e, ainda, “corrigir erro material” (art. 1.022 do Código de Processo Civil). - Nos termos da orientação firmada no colendo Superior Tribunal de Justiça, “A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 683.747/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). - Verificada a ausência da contradição e da omissão apontada pelo embargante, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. - Embargos de declaração rejeitados. Em suas razões, o advogado da recorrente, em preliminar, sustenta a repercussão geral das questões constitucionais debatidas no presente recurso. No mérito, alega que houve ofensa ao art. 5º, incisos LV; ao art. 37, caput e § 6º; ao art. 93, inciso IX; ao art. 125, § 4º, ao art.142, §3º, inciso VI, c/c o art. 42, §1º, todos da CR. Afirma que a recorrente, com a presente demanda, objetiva a decretação da nulidade do ato que determinou e efetivou a demissão de seu falecido marido (Samuel Rodrigues) das fileiras da Corporação, para, assim, receber, na condição de viúva, a pensão por morte e todos os proventos devidos ao ex-militar. Assevera que o falecido esposo da recorrente, na data de 3 de março de 1999, passou a faltar ao serviço, sendo que, na data de 11/03/1999, ocorreu a deserção, tendo sido ele considerado desertor e agregado a partir do dia 12 de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 março de 1999, conforme consta no Boletim Geral da Polícia Militar (BGPM) n. 023, de 25 de março de 1999. Informa que, no período de 11 anos nos quais o falecido esposo da recorrente ficou fora do país, ele teve residência em Massachusetts e posteriormente na Flórida – EUA –, no entanto, quando voltou, retornou aos seus trabalhos na Polícia Militar (PM) e foi submetido a Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), em razão da deserção, tendo sido demitido a partir de 04 de julho de 2012. Diz, ainda, que, após retornar ao Brasil, o então militar Samuel Rodrigues foi acometido de graves enfermidades, sendo que, no seu atestado de óbito, há o registro de que a sua morte decorreu de uma septicemia – uma infecção generalizada, advinda da ferida operatória de um membro amputado, que foi a perna esquerda, decorrente de alterações cardíacas prévias, além de ser ele portador de câncer, do tipo Linfoma não Hodgkin. Afirma que a recorrente, para ter o seu direito garantido, ingressou com ação anulatória demonstrando as irregularidades do processo administrativo ao qual seu esposo foi submetido, todavia o juiz a quo não vislumbrou as ilegalidades, e, equivocadamente, este Tribunal castrense confirmou a r. sentença. Assevera que foram opostos embargos de declaração na tentativa de questionar o posicionamento adotado pelo Tribunal, todavia a turma julgadora permaneceu com sua equivocada posição acerca da interpretação das normas constitucionais lesadas. Alega que o processo que ensejou a demissão do marido da recorrente tramitou sem a observância do contraditório e da ampla defesa, pois, na época do PAD, não houve intimação do então militar para a interposição de recurso em face da decisão proferida pela Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), o que fere o art. 5º, LV, da CR. Alega também que houve grave erro da Administração Militar em razão de a instauração do PAD ter-se dado somente após a apresentação do então militar e por não ter sido observado prazo prescricional, em descumprimento ao disposto no art. 142, § 3°, X, da CR, o que caracteriza ofensa aos princípio da legalidade (art. 37, caput e § 6º, da CR). Destaca que o comandante-geral é incompetente para proceder à exclusão disciplinar de militares da Corporação, tendo em vista que tal competência é exclusiva do Tribunal de Justiça Militar, razão pela qual entende que houve violação aos artigos 125, § 4º, e 142, §3º, VI, c/c o art. 42, §1º, todos da CR. Aduz que a turma julgadora, quando do exame dos embargos de declaração opostos pelo recorrente, deixou de apreciar a tese de que o procedimento de demissão das praças deve ser o mesmo aplicado aos oficiais, nos termos do art. 142, §3º, VI, c/c o art. 42, §1º, ambos da CR, conforme entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do ARE 1.320.744-RG/DF. Assevera que os acórdãos objurgados são omissos e violaram o art. 93, inciso IX, da CR, pois não analisaram os vícios apontados no PAD, mesmo em sede de recurso de embargos de declaração, salientando que é direito da parte obter esclarecimentos sobre todos os pontos levantados em seu recurso. Ao final, requer a reforma do acórdão da apelação, para que seja dado provimento aos pedidos formulados na inicial, com a inversão do ônus sucumbencial e a majoração dos honorários advocatícios. (Evento 37 – CONTRAZREXT8). A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela não admissão do recurso e, caso admitido, pela manutenção dos acórdãos vergastados (Evento 40 – CONTRAZREXT1). É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo e dispensado de preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça (Evento 4 – OUT20, página 18 do processo originário). A ascensão do recurso, todavia, é inviável. Da análise dos autos, verifica-se que o órgão julgador rejeitou as preliminares suscitadas e, no mérito, negou provimento à apelação da recorrente, com respaldo nos seguintes fundamentos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 [...] Como visto, a suposta vulneração ao art. 5º, inciso LV; ao art. 37, caput e § 6º, ao art.125, §4º; e ao art.142, §3º, inciso VI, c/c o art. 42, §1º, todos da CR, não foi objeto de debate nos acórdãos impugnados, carecendo, portanto, o recurso do necessário prequestionamento explícito, indispensável ao acesso à Suprema Corte, nos termos da Súmula n. 282 do STF, que dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”. Confira-se julgado nesse sentido: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARACTERIZAÇÃO DE GRAVE DANO À COLETIVIDADE. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 12, I, DA LEI 8.137/1990. VALIDADE DE INCIDÊNCIA NO CASO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 636/STF. REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO DADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Falta de prequestionamento em relação aos incisos LIV e LV do art. 5° da Lei Maior. Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional versada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Precedentes. II – Esta Suprema Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade (art. 5°, II e XXXIX, da Constituição Federal), quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). III – O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou pela validade da incidência da agravante prevista no inciso I do art. 12 da Lei 8.137/1990, asseverando que o quantum sonegado é elemento suficiente para a caracterização do grave dano à coletividade e, portanto, pode ser utilizado como parâmetro para a aplicação dessa circunstância agravante. Precedentes. IV – O exame da incidência ou não da agravante no caso concreto envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que inviabiliza o exame dessa questão no extraordinário. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1237044 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 29-06-2020 PUBLIC 30-06-2020) (Destaca-se) Saliente-se que, no caso em comento, a suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CR) dependeria de prévia análise de normas infraconstitucionais – Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), Lei Estadual n. 5.301/69 e Lei Complementar n. 95/2007 –, o que, entretanto, não se mostra possível pela via do apelo extremo. Nesse contexto, registre-se que o STF, quando do julgamento do ARE n. 748.371RG/MT, Tema n. 660, publicado em 1º/08/2013, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depender do exame de norma infraconstitucional. Confira-se o paradigma mencionado: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. A propósito, colaciona-se o seguinte precedente sobre o tema: EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE CALÚNIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem. Tampouco foram suscitados nos embargos de declaração opostos para suprimir eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282/STF. 2. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 3. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Precedentes. 4. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). 5. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1261203 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020) (Destaca-se) Outrossim, verifica-se que a apreciação de eventual vulneração ao art. 37, caput, da CR dependeria de prévia análise das normas infraconstitucionais (CEDM, Lei Estadual n. 5.301/69 e Lei Complementar n. 95/2007), o que não se mostra possível pela via eleita. Nesse sentido, a Súmula n. 636 do STF dispõe que: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Confira-se: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. POLICIAL MILITAR. APOSENTADORIA ESPECIAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inviável o recurso extraordinário com alegação de contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo tribunal de origem (Súmula 636/STF). III - Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280/STF. IV - Agravo regimental, a que se nega provimento. (ARE 1052848 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 03-03-2020 PUBLIC 04-03-2020) (Destaca-se) Não bastasse, no caso em comento, a apreciação de eventual violação ao art. 125, §4º; e ao art.142, §3º, inciso VI, c/c o art. 42, §1º, todos da CR, também demandaria, fatalmente, a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie (CEDM, Lei Estadual n. 5.301/69 e Lei Complementar n. 95/2007). Isso porque, para dissentir do entendimento perfilhado no acórdão que negou provimento à apelação, seria necessário rever a interpretação dada às referidas legislações infraconstitucionais, circunstância que inviabiliza o processamento do apelo nobre. Percebe-se, portanto, que a alegada contrariedade à CR sustentada pelo recorrente não se daria de forma direta, mas, sim, por via indireta ou reflexa, análise que não pode ser feita em sede de recurso extraordinário, conforme firme jurisprudência do STF. Confira-se o seguinte julgado: EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1401132 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 28/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 01-12-2022 PUBLIC 02-12-2022) (Destaca-se) Em relação à alegada ausência de fundamentação, o STF, quando do julgamento do AI n. 791.292/PE, Tema n. 339, publicado em 13/08/2010, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral da matéria e assentou que o art. 93, inciso IX, da CR não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada, de forma a examinar pormenorizadamente cada TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 uma das alegações das partes, mas, sim, que indique, de forma clara, os motivos do convencimento do julgador. Veja-se: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Destaca-se) Nesse contexto, verifica-se que, ao contrário do sustentado pela recorrente, não houve omissão ou carência de fundamentação no julgamento, em afronta ao art. 93, inciso IX, da CR, tendo em vista que a turma julgadora fundamentou devidamente os motivos da rejeição das preliminares e do não provimento do recurso, analisando todas as teses apresentadas. Constata-se que as razões do convencimento do órgão julgador foram demonstradas de forma clara e suficiente, valendo ressaltar que não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com ausência de prestação jurisdicional, estando, portanto, os arestos combatidos em harmonia com a orientação consolidada pela Suprema Corte. Saliente-se, ainda, que a recorrente está apenas renovando a insatisfação com as decisões colegiadas, o que não autoriza a interposição do presente recurso, mormente considerando-se que, para dissentir da conclusão adotada nos acórdãos combatidos, seria necessário, impreterivelmente, examinar-se o acervo fático-probatório e a legislação local (CEDM, Lei Estadual n. 5.301/69 e Lei Complementar n. 95/2007), o que encontra óbice nas Súmulas n. 279 e n. 280, ambas do STF, as quais, respectivamente, preconizam: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Sobre os temas, vejam-se os seguintes precedentes do STF: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIII E XXXVII DA CF. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RESOLUÇÃO 368/2014, DO TJPE. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, é inadmissível irresignação excepcional na hipótese em que o desate da controvérsia desafiar a prévia análise da legislação infraconstitucional, caso em que a ofensa ao texto constitucional, se efetivamente existente, seria meramente reflexa. 2. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado da Súmula 279 do STF. 3. Embora devidamente prequestionados os dispositivos constitucionais dados como contrariados no apelo extremo, referentes ao princípio do juiz natural, tal circunstância não é capaz de afastar, na hipótese, os demais óbices processuais apontados na decisão agravada. 4. Agravo regimental desprovido. (ARE 1165351 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 22-04-2020 PUBLIC 23-04-2020) (Destaca-se) Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO. FUNDO DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO DO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 MARANHÃO. LEI ESTADUAL 7.374/1999. SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 1. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 280/STF 2. A alegada ofensa à Constituição Federal não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1245416 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020) (Destaca-se) Por fim, registre-se que, contrariando a alegação da recorrente, o Tema n. 1.200 (ARE 1.320.744-RG/DF) de repercussão geral da Suprema Corte não se aplica ao presente caso, pois as teses fixadas nesse paradigma se referem à perda de graduação das praças decorrente de sentença penal condenatória, e não à exclusão de militar em razão de PAD, que é a hipótese dos autos. Ante o exposto, quanto à matéria alcançada pelos Temas n. 339 (AI n. 791.292/PE) e n. 660 (ARE n. 748.371RG/MT), com fundamento na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso e, no que tange ao remanescente, inadmito-o, com fulcro no inciso V do art. 1.030 do mesmo Código. [...] (Evento 44) Pela leitura da decisão acima transcrita, objeto do presente agravo interno, verifica-se que as supostas violações aos artigos 93, inciso IX, e 5º, inciso LV, ambos da Constituição da República (CR), foram afastadas, respectivamente, com base nos Temas n. 339 e n. 660 de repercussão geral e que as demais vulnerações apontadas foram rechaçadas sob os fundamentos de ausência de ofensa direta à CR e de incidência das Súmulas n. 279, n. 280, n. 282 e n. 636, todas do STF. Observa-se que a referida decisão de admissibilidade do recurso extraordinário possui natureza mista, pois, para negar seguimento ao recurso, aplicou tanto precedente formado sob o rito da repercussão geral quanto óbice de outra natureza. Nesses casos, cabe ao recorrente interpor agravo interno – art. 1.030, §2º, do Código de Processo Civil (CPC) –, para questionar o ponto da decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral, e agravo em recurso extraordinário – art. 1.042 do CPC – quanto à questão remanescente. A diferença entre os dois tipos de agravo se encontra claramente explicitada nos artigos 1.030 e 1.042, ambos do CPC. In verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6º do art. 1.036; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) (Destaca-se) Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Destaca-se) Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente do STF: Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL REFLEXA. SÚMULA 636/STF. EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. 1. Ao examinar a admissibilidade de Recurso Extraordinário com capítulos independentes e autônomos, o Tribunal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 de origem aplicou precedente formado sob o rito da repercussão geral para algumas questões e óbices de outra natureza para os demais pontos. 2. As decisões de admissibilidade com esse perfil têm sido apelidadas de mistas (ou complexas). 3. Tais decisões comportam duas espécies de recursos: agravo interno quanto às matérias decididas com base em precedente produzido sob o rito da repercussão geral (CPC, art. 1.030, § 2º); e agravo do art. 1.042 do CPC quanto aos aspectos resolvidos por outros tipos de fundamentos. 4. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). 5. Embora admissível quanto aos outros óbices, o recurso não merece prosperar. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 6. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 7. “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida" (Súmula 636/STF). 8. A matéria situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. 9. Esta CORTE, no julgamento do RE 598.365-RG, fixou a orientação no sentido de que a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608,rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 10. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 1188975 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14-06-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31-07-2019 PUBLIC 01-08-2019) (Destaca-se) Como visto, a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral desafia a interposição de agravo interno – previsto no art. 1.030, §2º, c/c o art. 1.021, ambos do CPC –, perante este Tribunal, uma vez que deve ocorrer o exaurimento da prestação jurisdicional nesta Corte, diante da ausência de previsão legal de recurso dirigido ao STF. Na hipótese dos autos, a agravante, apesar de também ter interposto agravo em recurso extraordinário, busca atacar, por meio do presente agravo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 interno, tanto o fundamento lastreado na aplicação dos Temas n. 339 (AI n. 791.292/PE) e n. 660 (ARE n. 748.371/MT) quanto aqueles respaldados na incidência das Súmulas n. 279, n. 280, n. 282 e n. 636, o que não se mostra viável. Logo, no ponto em que se questiona a inaplicabilidade das Súmulas n. 279, n. 280, n. 282 e n. 636, incabível é o conhecimento do presente recurso, salientando-se que a matéria será apreciada quando do exame do agravo em recurso extraordinário, previsto no art. 1.042 do CPC, também interposto pela agravante. Quanto à parte em que se questiona a aplicação da sistemática da repercussão geral (AI n. 791.292/PE – Tema n. 339 – e ARE n. 748.371/MT – Tema n. 660), conheço do recurso de agravo interno, uma vez que adequado; contudo, em que pesem as alegações da agravante, o presente recurso não merece prosperar. Conforme demonstrado na decisão agravada, verifica-se que a Segunda Câmara deste Tribunal, durante o julgamento do acórdão combatido no recurso extraordinário, por unanimidade, manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo-disciplinar que ensejou a demissão do falecido marido da agravante das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), com respaldo nos seguintes fundamentos: [...] Recebo o recurso de apelação, porque estão presentes os requisitos e os pressupostos de sua admissibilidade. Em análise do apelo da autora, entendo que este não merece o seu provimento, pelas razões que passo a expor. Nesse ponto, cinjo-me aos fundamentos da respeitável decisão de Primeira Instância, porque entendo que este douto Juízo trouxe aos autos a melhor decisão para os questionamentos levantados pelo autor em sua inicial, com explanação de razões claras e precisas, para a manutenção da decisão proferida nos autos do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 4.717/2010 – 8ª RPM. Verifica-se dos autos que o PAD de Portaria n. 4.717/2010 – 8ª RPM foi suficientemente claro quanto aos fatos imputados ao militar e ao enquadramento de sua conduta no Código de Ética e Disciplina Militares (CEDM) – Lei n. 14.310, de 18 de junho de 2002 – e art. 240-A da Lei Complementar n. 5.301, de 16 de outubro de 1969, o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (EMEMG), bem como à infringência da honra pessoal e do decoro da classe pela prática da transgressão de deserção (Evento 2 – PET6, páginas 4/5 – AJME). Passo à análise da prejudicial de mérito e das preliminares suscitadas pelo apelante. I - Da prescrição Para a análise do pedido de incidência da prescrição da pretensão punitiva disciplinar em relação à deserção praticada pelo ex-militar Samuel Rodrigues, é importante ressaltar que a transgressão disciplinar de deserção é permanente (Enunciado da Súmula n. 8 do TJMMG). O dito militar se ausentou do serviço em 3 de março de 1999 e se apresentou à Corporação Militar somente em 25 de março de 2010, quando foi revertido aos quadros das praças da Polícia Militar (QPPM). Primeiramente, sobre a alegação de que se aplica a prescrição da pretensão disciplinar no prazo previsto no Regulamento Disciplinar da Polícia Militar (RDPM), insta salientar que o citado regulamento (Decreto estadual n. 23.085, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 de 10 de dezembro de 1983) já havia sido revogado pelo art. 99[3] da Lei n. 14.310/2002, sendo inaplicável em 2010. No tocante aos prazos estabelecidos para a prescrição da pretensão punitiva disciplinar da Administração Militar, no âmbito do Estado de Minas Gerais, esta mostra-se pacificada neste Tribunal castrense. Atualmente, vigora o entendimento de que o artigo 90 do CEDM é inconstitucional, sendo que, em substituição aos prazos ali previstos, aplica-se o preceito contido no art. 258 da Lei Estadual n. 869/52, conforme se vê nos enunciados das Súmulas ns. 1 e 3 deste Tribunal, in verbis: SÚMULA N. 1 O artigo 90 da Lei Estadual n. 14.310/02 é inconstitucional, devendo-se aplicar os prazos prescricionais de dois anos para as infrações disciplinares que não acarretam exclusão da IME, quatro para a deserção e cinco para as demais infrações que causam exclusão. Referência legislativa: Lei Estadual n. 869/52 Precedente: Uniformização de Jurisprudência n. 01 – grifei. SÚMULA N. 3 O prazo prescricional inicia-se na data da transgressão, salvo nos casos de deserção – em que se inicia na data da instauração do procedimento administrativo –, e termina com a ativação1 da punição, sem causas de interrupção. Referência legislativa: Lei Estadual n. 14.310/02 e art. 240-A da Lei Estadual n. 5.301/69 Precedente: Declaração Incidental de Inconstitucionalidade n. 01 1Aprovada, em Sessão Plenária do dia 05/06/2013 alteração na redação (anteriormente, “efetivação da punição”). – grifei. Resta assentado o entendimento de a deserção prescrever em 4 (quatro) anos, contados da data da instauração do procedimento administrativo à data da ativação –, e termina com a ativação da punição, sem causas de interrupção. O início do prazo prescricional é o dia da instauração do PAD, em 30 de abril de 2010 (Evento 2 – PET6, páginas 4/5 – AJME). O ato de demissão foi efetivado em data de 4 de julho de 2012, não tendo decorrido o prazo de 4 (quatro) anos para a prescrição. Por essa razão, passo pela alegação de incidência da prescrição da pretensão punitiva disciplinar. II – Da irretroatividade da lei mais gravosa Nesse ponto, a deserção enquanto transgressão disciplinar somente veio a ser tipificada no Estado de Minas Gerais com o advento da Lei Complementar n. 95, de 17 de janeiro de 2007, que alterou o Estatuto de Pessoal da Polícia Militar, estipulando: Art. 10. A Lei n. 5.301, de 1969, fica acrescida dos seguintes arts. 240-A e 240-B: Art. 240-A. O desertor comete ato atentatório à honra pessoal e ao decoro da classe. Parágrafo único. O prazo para submissão do militar a processo administrativo-disciplinar é de, no máximo, cinco anos, contado da data em que ele foi capturado ou se apresentar. Art. 240-B. Nos casos em que couber a exoneração, o militar será submetido a processo administrativo próprio, sendo-lhe asseguradas as garantias constitucionais. Uma vez que o ex-militar retornou ao trabalho após a entrada em vigência das alterações introduzidas pela Lei Complementar n. 95, de 17 de janeiro de 2007, no EMEMG, que passou a prever, expressamente, a deserção como transgressão grave, a sua conduta tornou-se passível de demissão, por ofensa direta à honra pessoal e ao decoro da classe. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Aplica-se aqui o entendimento do enunciado da Súmula n. 8 deste TJMMG de que: “A transgressão disciplinar de deserção é de natureza permanente, perdurando até a captura ou a apresentação voluntária do desertor”. Nesse ponto, a partir desse entendimento consolidado, não há que se falar em infringência do princípio da irretroatividade da lei, visto que as leis que disciplinaram a deserção quanto à transgressão, que estavam em vigor quando da cessação de sua prática, seriam a Lei n. 14.310, de 18 de junho de 2002, e a Lei Complementar n. 5.301, de 16 de outubro de 1969. Quanto à honra pessoal e ao decoro da classe, estes são valores de caráter objetivo a serem observados por todos os integrantes da Corporação Militar, no que se refere à ética e à disciplina militares, que são atingidas pelo abandono injustificado do serviço militar (do cargo). A infringência desses valores gera o procedimento administrativo para averiguar a exata realização da transgressão, a qual, comprovada, sem qualquer causa de justificação (art. 19 do CEDM), terá como punição a demissão. Sendo assim, passo pela preliminar de aplicação do princípio da irretroatividade da lei mais gravosa. III – Da incompetência absoluta do comandante-geral para a demissão das praças No âmbito do Estado de Minas Gerias, a autoridade detentora do poder de decisão nos autos do PAD é o comandante-geral (art. 45, inciso I, e art. 74, § 1º, da Lei n. 14.310/2002), cujo ato enseja recurso administrativo ao governador do Estado de Minas Gerais, para se discutir o mérito da punição administrativa. Sobre a possibilidade da decretação da perda da graduação das praças no âmbito administrativo (por demissão ou pela perda da graduação após a transferência para reserva), em virtude da prática de transgressões disciplinares, restou consolidado no Enunciado n. 673 do excelso Supremo Tribunal Federal: O art. 125, § 4º, da Constituição não impede a perda da graduação de militar mediante procedimento administrativo. (Data de Aprovação em Sessão Plenária de 24/09/2003, publicado no DJ de 09/10/2003, p. 4; DJ de 10/10/2003, p. 4; DJ de 13/10/2003, p. 4). Nesse sentido, destaco: EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO MILITAR. DEMISSÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 673, 280 E 279/STF. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal entende que é possível a exclusão de policial militar da corporação mediante processo administrativo disciplinar. A jurisprudência foi reafirmada no sentido de que a competência conferida à Justiça militar pelo art. 125, § 4º, da Constituição é relativa à perda de graduação como pena acessória criminal, e não à sanção disciplinar, que pode decorrer de adequado processo administrativo (Súmula 673/STF). 2. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. 3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (STF, ARE 1109615 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 29/06/2018, processo eletrônico DJe-157, divulgado em 03-08-2018 e publicado em 06-08-2018) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Com esses apontamentos, mantenho a respeitável sentença quanto ao não acolhimento da preliminar de incompetência do comandante-geral para aplicação da punição de demissão. No mérito, firmo-me no sentido do entendimento do douto e respeitável Juízo “a quo” sobre a regularidade do ato de demissão do marido da apelante, uma vez que, no seu poder disciplinar, a Administração Militar apurou a transgressão e solucionou o procedimento administrativo dentro do prazo legal, sem quaisquer vícios de forma. Incumbe ao responsável pela condução do processo administrativo a intimação/notificação da parte sobre cada um dos atos praticados naqueles autos, o que possibilita a sua insurgência contra as possíveis irregularidades, em observância à publicidade, à transparência e à legalidade dos atos da Administração Pública, bem como ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LIV, da Constituição da República/88), assegurando-se o devido processo legal. Conclui-se que não houve o cerceamento de defesa nos presentes autos, sequer inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, isto porque o ex-militar foi cientificado de todos os atos praticados nos autos. De outro lado, no tocante à suposta incapacidade física do ex-militar, que daria a ele o direito de reforma, na data de sua apresentação voluntária, em 25/03/2010, após o período de ausência, o ex-militar foi submetido a avaliação médica, tendo sido atestado, in verbis: Atesto que Samuel Rodrigues, ao exame clínico, não apresentou sinais de doenças infecto-contagiosas, alterações evidentes dos órgãos dos sentidos, ou vícios de conformação, achando-se em condições de participar das aulas racionais de educação física. Não evidenciou sinais de déficit ou doenças neuropsiquiátricas durante a entrevista. – documento de evento 2 – COP8, páginas 10/11. A própria autora informa que os motivos pelos quais seu ex-marido cometeu o crime de deserção foi o financeiro, tendo ele, inclusive, trabalhado de forma remunerada enquanto esteve nos Estados Unidos da América (país de seu destino no período em que faltou ao serviço), o que demonstra mais uma vez a sua consciência do ato e higidez no momento da conduta típica. O abandono de sua função por 11 (onze) anos, sem quaisquer justificativas plausíveis para esse descaso com a sua carreira, já caracteriza elementos suficientes para a realização do tipo transgressional da deserção, ato atentatório à honra pessoal e ao decoro da classe. Os reveses financeiros não acobertam o descaso (ou abandono, sem comunicação prévia ou amparo legal) de uma pessoa com quaisquer atividades remuneradas exercidas tanto no âmbito público quanto no privado. Sobre a possibilidade de se proceder à reforma por incapacidade física, conforme ressaltou o meritíssimo magistrado “a quo”, ao compulsarem-se os autos do PAD, percebe-se que o então militar não levantou questões relacionadas ao seu suposto estado de saúde delicado ou comprometido. Essa inovação argumentativa se deu em juízo. Contudo esse argumento não está afeto a matéria disciplinar, motivo pelo qual não se encontra na esfera de competência desta Justiça Militar. Com o devido respeito, ouso dizer que os depoimentos testemunhais, e mesmo o conceito funcional do militar (A, com cinquenta pontos positivos) não são suficientes para desconstituir a decisão administrativa, ainda que sob a ótica do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Da leitura da decisão contida no Evento 4 – COP10, páginas 5/9 e COP11, verifica-se que todos os pontos suscitados pelo militar no âmbito administrativo foram afastados pelo excelentíssimo comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, especialmente no que se refere à configuração da transgressão à vista do EMEMG e do CEDM; sobre a repercussão da conduta no âmbito administrativo e no público externo, entre outros argumentos do militar; e sobre TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 o pedido de reforma compulsória disciplinar. Considero existentes fundamentos suficientes para uma decisão administrativa, com vistas ao contido no art. 93, IX, da Constituição da República de 1988. Conforme já me manifestei por vezes no âmbito criminal, o delito de deserção é grave e fere o dever de lealdade para com a Instituição Militar, além de gerar prejuízos e transtornos operacionais. Percebo que, no âmbito administrativo, o PAD foi instaurado e teve sua tramitação regular, sendo que, no que concerne à valoração das provas em face da situação fática, entendo que tal atribuição é da autoridade administrativa, constituindo mérito administrativo, inserto no âmbito da discricionariedade do administrador, pelo que é vedada ao Poder Judiciário a reanálise valorativa, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, positivado no art. 2º da Constituição da República, de 5 de outubro de 1988. Por todo o acima exposto, nego provimento ao recurso interposto pela autora, para manter a sentença de primeira instância. É como voto. [...] (Evento 11) Por sua vez, os embargos de declaração opostos pela defesa da recorrente foram rejeitados com base nos seguintes fundamentos: [...] Recebo o presente recurso, por ser próprio e tempestivo, e atender os requisitos legais. Em suas razões recursais, a embargante suscita a existência de omissão, contradição e erro de interpretação da norma legal aplicável aos militares, incidindo nos incisos I, II e III do art. 1022 do Código de Processo Civil (CPC). Compulsando-se os autos, verifica-se que não assiste razão à embargante, porque, ao contrário do afirmado por ela, a matéria invocada como omissa e contraditória foi devidamente apreciada e julgada por esta colenda Câmara, tudo em conformidade com a doutrina e os precedentes relativos à matéria. A contradição que enseja a oposição de embargos de declaração é aquela passível de ser verificada ou apurada no inteiro teor do acórdão. Desta forma, não se pode arguir a existência de uma suposta contradição com parâmetros externos à decisão embargada. Nesse sentido, tem-se a remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÕES. PARCIAL. 1. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ. Precedentes. 2. O papel desta Corte é uniformizar a interpretação da lei federal, de modo que não está autorizada a se debruçar sobre provas em sede de recurso especial, atividade reservada aos juízes de primeiro grau e aos Tribunais de apelação. 3. A formulação de tese, no âmbito de agravo interno, não suscitada em recurso especial, configura inovação recursal. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1801652/SP, relator Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 30/08/2021, publicação no DJe 02/09/2021). PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 AUSÊNCIA DE EFETIVA OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo. 2. No caso, não estão presentes nenhum dos vícios autorizadores do manejo dos aclaratórios, estando evidenciado, mais uma vez, o exclusivo propósito da parte embargante em rediscutir o mérito das questões já devidamente examinadas por esta Corte. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem asseverado que a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado. Precedente: EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.319.666/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26/2/2016. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1460601/RO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgamento realizado em 10/08/2021, acórdão publicado no DJe em 18/08/2021). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do CPC/2015. Não há na decisão ora combatida vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando os aclaratórios para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. 2. O acórdão embargado expôs de maneira clara e fundamentada que "a reclamação não é a via adequada para preservar a jurisprudência do STJ, mas sim a autoridade de decisão tomada em caso concreto, envolvendo as partes postas no litígio do qual ela se origina, sob pena de tornar-se o instrumento processual mero sucedâneo recursal". 3. A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado. 4. Constata-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração. 5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando. 6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.) – grifei. Saliente-se que o julgador não tem o dever de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, desde que, com vistas do art. 93, IX, da Constituição da República, apresente fundamentos capazes de firmar a conclusão conforme normas legais pertinentes ao caso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 Desse modo, na forma exposta nos embargos de declaração, percebo que o pretendido pela embargante é a rediscussão do mérito do recurso de apelação, o que não se permite pela via estreita dos embargos. Nesse sentido, destaco o entendimento consolidado no colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1°, IV, E 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO EFETIVO. OBSERVÂNCIA DOS DITAMES LEGAIS. IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489, § 1°, IV, e 1.022, parágrafo único, II, CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado. 2. O Tribunal de origem reconheceu que o procedimento de expulsão observou os princípios do devido processo legal e do contraditório, devendo ser ressaltado que o autor não se desincumbiu do ônus de provar a existência de qualquer nulidade no PAD. 3. A adoção de entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. 4. Agravo interno do particular que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.533.168/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.) – grifei. PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INCIDÊNCIA ENUNCIADOS N. 283 E 284 DA SÚMULA DO STF. INCIDÊNCIA ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - Na origem, trata-se de ação civil pública objetivando ordenar os réus a promover a demolição da parte da edificação que foi erguida avançando sobre a faixa de areia, sobre área de vegetação de restinga e além da Linha da Preamar Média, com a retirada de todos os entulhos do local, o pagamento de indenização correspondente aos danos ambientais, adoção de medidas para a restauração da área. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (art. 535 do CPC/1973) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. III - Conforme entendimento pacífico desta Corte "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". [EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.] IV - No mais, tem-se que avaliar a desproporcionalidade do montante de indenização apontado (quinze mil reais) implicaria o reexame de matéria fático-probatória. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. V - E, quanto à cumulação de obrigações em matéria de responsabilidade ambiental, tem-se que o enunciado n. 629 da Súmula do STJ consolidou o entendimento de que: "Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar." VI - É dizer, "em se tratando de dano ambiental, é possível a cumulação da indenização com obrigação de fazer, porém tal cumulação não é obrigatória e está relacionada com a impossibilidade de recuperação total da área degradada." (AgInt no REsp 1.633.715/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/5/2017.) VII - No caso, o Tribunal de origem apresentou fundamentos concretos para a condenação pela demolição e também pela indenização. Para rever tal decisão e apreciar a irresignação recursal, seria necessário o ingresso em análise de fatos e provas, o que encontra óbice no Enunciado Sumular n. 7/STJ. VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.196.891/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) Entendo que o pretendido pela embargante é a rediscussão do mérito do recurso de apelação, o que não se permite pela via estreita dos embargos. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. 1. A solução integral da controvérsia, com motivação suficiente, não caracteriza violação ao art. 1.022 do CPC/2015. 2. Hipótese em que o acórdão embargado concluiu: a) não se configurou a ofensa aos arts. 489 e 1.022, II, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, como lhe foi apresentada. Ademais, verifica-se que o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou contradição; b) o acórdão recorrido assentou que "já foi reconhecida a inexistência de contrato vigente na r. sentença de procedência do pedido de reintegração de posse. O contrato anterior possuía validade ate 02/2014, sendo necessário novo aval ou nova subscrição da garantia, o que não ocorreu". Entretanto, a parte recorrente não impugnou o fundamento do acórdão recorrido, utilizado para indeferir o pleito. Assim sendo, a falta de manifestação sobre a questão atrai a incidência da Súmula 283/STF; c) reformar a conclusão do que foi decidido pela Corte a quo pressupõe revolvimento do conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 4. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AREsp 1749706/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento realizado em 23/08/2021, acórdão publicado no DJe 31/08/2021). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 A insatisfação da defesa com o mérito da decisão poderá ensejar recursos aos colendos tribunais superiores, e não embargos de declaração. E, por fim, toda a matéria discutida nestes autos já foi objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade sob o número 5.707/MG, em que se decidiu: EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 240-A E 240-B DA LEI MINEIRA N. 5.301/1969 (ESTATUTO DOS MILITARES DE MINAS GERAIS), INSERIDOS PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 95/2007. TRANSGRESSÃO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR MILITAR DE DESERÇÃO. CONDUTA DE NATUREZA PERMANENTE. APLICAÇÃO DA LEI NOVA, COM VIGÊNCIA ANTERIOR À CESSAÇÃO DA CONDUTA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXIX E XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA N. 711 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO À EXONERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ATENDIMENTO ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A validade de enunciado da súmula da jurisprudência dominante de Tribunal não enseja a instauração do controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes. 2. A transgressão administrativo-disciplinar militar da deserção tem natureza permanente, sujeitando-se o militar à lei cuja vigência se instaurar entre a data da consumação da conduta administrativa e a da cessação da permanência, com a reapresentação ou a captura do agente. 3. A instauração de processo administrativo prévio para apurar transgressão disciplinar passível de exoneração, assegurando-se ao servidor público militar as garantias do contraditório e da ampla defesa, atende ao devido processo legal. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. (ADI 5707, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 29/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-068 DIVULG 09-04-2021 PUBLIC 12-04-2021) Com essas considerações, não vislumbro a omissão, a contradição e o erro suscitados pela embargante na forma prevista no art. 1022 do CPC, razão pela qual conheço dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeito-os. [...] (Evento 31) Conforme se extrai da decisão agravada, verifica-se que, in casu, eventual ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório não se daria de forma direta, mas, sim, por via reflexa à CR, uma vez que a controvérsia foi dirimida por este Tribunal, sob o prisma infraconstitucional, isto é, com base na Lei Estadual n. 14.310/02, na Lei Estadual n. 5.301/69 e na Lei Complementar Estadual n. 95/2007. Sobre a questão, registre-se que o STF, quando do julgamento do ARE n. 748.371RG/MT, Tema n. 660, publicado em 1º/08/2013, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depender do exame de norma infraconstitucional, como ocorre no presente caso. Veja-se o paradigma mencionado: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. Ao contrário do sustentado pela agravante, não seria possível apreciar-se a afronta aos referidos princípios constitucionais sem examinar-se a legislação infraconstitucional supramencionada, o que não é possível pela via do apelo extremo. A propósito, colaciona-se o seguinte precedente: EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. LOTEAMENTO IRREGULAR. INFRAÇÕES DE CARÁTER PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AI 791.292 QO-RG. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. APONTADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 748.371 RG). 1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal (AI 791.292 QO-RG). 2. O Supremo assentou ser infraconstitucional a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral (ARE 748.371 RG, ministro Gilmar Mendes). 3. Agravo interno desprovido. (ARE 1414507 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 04-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-09-2023 PUBLIC 22-09-2023) Da leitura da decisão agravada, verifica-se também que não houve omissão nos arestos impugnados, pois, quando da apreciação da apelação e dos embargos de declaração manejados pela agravante, a turma julgadora apresentou fundamentação idônea para as decisões então proferidas. As teses apresentadas pela defesa foram analisadas e as razões do convencimento da turma julgadora foram demonstradas de forma clara e suficiente, valendo ressaltar que não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com ausência de prestação jurisdicional. Logo, ao contrário do sustentado pela agravante, o acórdão fustigado encontra-se em total obediência ao disposto no art. 489, §1º, do CPC, o qual preconiza que cabe ao julgador enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, como ocorreu in casu. Sobre o assunto, o STF, no julgamento do AI n. 791.292/PE, Tema n. 339, publicado em 13/08/2010, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral da matéria e assentou que o art. 93, inciso IX, da CR não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada, de forma a examinar-se pormenorizadamente cada uma das alegações da parte, mas, sim, que indique, de forma clara, os motivos de seu convencimento. Veja-se: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Destaca-se) Assim, constatou-se que o acórdão vergastado foi adequadamente fundamentado, pois os motivos do convencimento do órgão julgador foram claramente expostos, estando, portanto, em consonância com a referida orientação firmada pelo STF. Entretanto a agravante, no presente recurso, sustenta que o Tema n. 339 da sistemática de repercussão geral poderia ser adotado apenas nos recursos interpostos sob a égide do CPC de 1973. Razão não lhe assiste. O Tema n. 339 (AI n. 791.292/PE), submetido à sistemática da repercussão geral, embora tenha sido julgado no ano de 2010, quando o CPC de 1973 ainda estava vigente, foi elaborado com respaldo no art. 93, inciso IX, da CR. Logo, ao contrário do sustentado pela agravante, a entrada em vigor do CPC de 2015 não alterou os fundamentos do paradigma firmado pela Suprema Corte, o qual foi alicerçado em preceito constitucional, nem o tornou “ultrapassado”. Para corroborar tal entendimento, vejam-se recentes julgados do STF em que foi aplicado o Tema n. 339 em recurso interposto na vigência do CPC de 2015: EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG). 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido. (ARE 1453796 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-01-2024 PUBLIC 24-01-2024) (Destaca-se) EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO, EMBORA EM SENTIDO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPORTAÇÃO DE FOSFATO MONOAMÔNICO (MAP). SOBRETARIFA AO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. DIREITO ANTIDUMPING PROVISÓRIO INSTITUÍDO PELA PORTARIA 564/92 DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO. EXCLUSÃO DA REGIÃO NORDESTE. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 (RE 259739, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 05-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-09-2023 PUBLIC 13-09-2023) (Destaca-se) EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. TEMA 821. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. TEMA 339. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a utilização do salário mínimo como base de cálculo do valor de pensão alimentícia não viola a Constituição Federal (Tema 821 da repercussão geral). 2. Esta Corte possui entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (Tema 339 da repercussão geral). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1280545 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 25-03-2021 PUBLIC 26-03-2021) (Destaca-se) Desse modo, infere-se que as questões que a agravante pretende que sejam examinadas pela instância superior (afronta aos artigos 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CR) já obtiveram definição pelo excelso Pretório, sob a sistemática da repercussão geral, razão pela qual cabe a este Tribunal negar seguimento ao recurso, conforme orientação disposta no art. 1.030, inciso I, “a”, do CPC. Assim, considerando-se que a agravante não trouxe argumento algum capaz de infirmar a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, julga-se que esta deve ser mantida, pois, conforme demonstrado, os paradigmas (AI n. 791.292/PE – Tema n. 339 – e ARE n. 748.371 RG – Tema n. 660) do STF foram devidamente aplicados à hipótese dos autos. Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO AGRAVO INTERNO e, nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO, ficando mantida a decisão agravada. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e o voto do e. relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, conhecer parcialmente do recurso e, nesse âmbito, negar provimento ao presente recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. Desembargador Relator para conhecer parcialmente do agravo interno e, igualmente, negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de julho de 2024. Desembargador Jadir Silva Presidente e Relator